Tribunal: TJMT
Processo: 1025140-67.2022.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1025140-67.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[LEILA MARTA DE CARVALHO SINGULANE - CPF: 142.750.661-20 (RECORRENTE), VIVIANE DE CARVALHO SINGULANE - CPF: 007.427.441-40 (ADVOGADO), GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 27.865.757/0001-02 (RECORRIDO), FELIPE FARIA DA SILVA - CPF: 055.268.187-30 (ADVOGADO), VIVIANE DE FARIAS MACHADO - CPF: 089.902.777-60 (ADVOGADO), GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 27.865.757/0001-02 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2023